Tribunal: TJSP
Processo: 1001033-71.2023.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação condenatória – Servidores públicos municipais – Auxiliar de serviço escolar – Pretensão ao reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de insalubridade desde o protocolo do requerimento administrativo, com pagamento das verbas retroativas e seus respectivos reflexos – Pedido parcialmente procedente – Insurgência visando a alteração do termo

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação condenatória – Servidores públicos municipais – Auxiliar de serviço escolar – Pretensão ao reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de insalubridade desde o protocolo do requerimento administrativo, com pagamento das verbas retroativas e seus respectivos reflexos – Pedido parcialmente procedente – Insurgência visando a alteração do termo inicial do pagamento do benefício – Possibilidade – Trabalho pericial a concluir pelo exercício das funções com exposição a agentes insalubres, correspondentes ao grau máximo – Laudo que reconhece situação de fato existente, e, portanto, tem efeito meramente declaratório – Pagamento retroativo que é devido, observada a prescrição quinquenal – Precedentes – Recurso oficial desprovido. Apelo dos autores provido.